Tribunal: TJSP
Processo: 2197997-93.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM MANDADO DE SEGURANÇA - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE.

Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM MANDADO DE SEGURANÇA - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE.

Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios".

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL.
Fundando-se os embargos de declaração manejados no pressuposto de violação à legislação constitucional e infraconstitucional, o tema deve ser agitado através de recursos extraordinário e especial porquanto os embargos aclaratórios não se revestem de idoneidade jurídico-processual para corrigir eventual equívoco do julgado quanto à aplicação de norma legal".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
Registro: 2020.0000626356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2197997-93.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante JEFFERSON FRANCO SAMPAIO, é embargado GOVERNADOR DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY,
SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2197997-93.2019.8.26.0000/50000
JAE
EMBARGANTE: JEFFERSON FRANCO SAMPAIO
EMBARGADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTAS:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
REEXAME
DA
MATÉRIA
-
INADMISSIBILIDADE.
Os embargos de declaração não assumem
caráter infringente da decisão embargada,
nem se destinam a obter o rejulgamento da
causa ou mera corrigenda dos fundamentos
do
acórdão,
quando
deficientes,
insuficientes ou até errôneos. As eventuais
incorreções na apreciação dos fatos, da
prova existente nos autos ou ainda na
aplicação do direito, devem ser atacadas
pelos recursos adequados, jamais por
embargos declaratórios".
"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
VIOLAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
CONSTITUCIONAL
E

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2197997-93.2019.8.26.0000/50000
JAE
INFRACONSTITUCIONAL.
Fundando-se os embargos de declaração
manejados no pressuposto de violação à
legislação
constitucional
e
infraconstitucional, o tema deve ser agitado
através de recursos extraordinário e especial porquanto os embargos
aclaratórios não se revestem de idoneidade
jurídico-processual para corrigir eventual
equívoco do julgado quanto à aplicação de
norma legal".
V O T O No 32.642
Embargos de declaração opostos ao v.
acórdão de fls. 599/621, ditado em mandado de segurança, sob o
pretexto de incorrer nos vícios da omissão, da contradição e da
obscuridade.
Sustenta,
em
apertada
síntese,
o
embargante que não ficou claro se o v. aresto embargado denegou
a segurança por entender que houve falta residual ou por concluir
que a absolvição penal não estaria dentre as hipóteses que
repercutem na esfera administrativa, negando vigência à sentença
penal absolutória que decidiu pela inexistência do fato, revolvendo

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2197997-93.2019.8.26.0000/50000
JAE
matéria transitada em julgado, circunstância que impedia o v.
acórdão impugnado modificar o que ficou decidido pela Justiça
Federal. Alega, em acréscimo, que o decisum utiliza conceitos
genéricos e divorciados do caso concreto, deixando de
fundamentar no que consistiu a falta residual e a independência de
instâncias, insurgindo-se, ainda, contra a aplicação da Súmula no
18
do
E.
Supremo
Tribunal
Federal.
Argumenta,
em
complementação, haver exata correlação entre os fatos apurados
nas esferas administrativa e penal, enfatizando que a ausência de
declaração de bens, que teriam ultrapassado quinhentos dólares,
sequer constou da Portaria inaugural. Apontando, no mais, violação
a dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que enuncia,
busca o acolhimento dos embargos declaratórios, emprestando-se-
lhes efeito infringente para conceder a segurança com a
reintegração do embargante aos quadros da Polícia Civil.
Em face do caráter modificativo dos
embargos, determinei a intimação da parte contrária, que deixou
transcorrer, in albis, o prazo para manifestação (cf. fl. 32), tendo a
Fazenda Pública do Estado protestado pela manutenção do julgado
(cf. fls. 18/19).
É o relatório.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2197997-93.2019.8.26.0000/50000
JAE
Os
embargos
declaratórios
não
comportam guarida.
O vezo de apontar erros, omissões,
obscuridades ou contradições nos acórdãos, como técnica de
rediscutir matéria já julgada, não deve ser tolerado pelo Poder
Judiciário pois, se não for assim, poderá a parte, opondo
sucessivos embargos declaratórios, eternizar a demanda, o que se
mostra impertinente e inadmissível.
O embargante pretende que este C.
Órgão Especial julgue novamente a questão, finalidade que os
embargos declaratórios evidentemente não têm.
Não se vê no recurso interposto caráter
de integração da decisão recorrida, como é da índole dos embargos
de declaração. Os argumentos colocados, desbordando da
finalidade dos embargos aclaratórios, não visam suprir omissão,
obscuridade, contradição ou erro, mas envolvem o propósito único
de reexaminar o que já ficou decidido.
Nada
existe
verdadeiramente
a

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2197997-93.2019.8.26.0000/50000
JAE
comprometer a inteligência do julgado, que contém os argumentos
suficientes para justificar a conclusão adotada, tendo o v. acórdão,
de maneira clara, enfatizado que “não obstante a absolvição na
esfera penal quanto ao delito de tráfico internacional de arma de
fogo (artigo 18 da Lei Federal no 10.826/2003), a autoridade
apontada como coatora reconheceu a existência de conduta
faltosa sob o ponto de vista disciplinar, consistente em trazer do
exterior diversas mercadorias, inclusive munição desacompanhada
das competentes autorizações, além de declarações falsas a órgão
público federal no sentido de que não tinha consigo armas e
mercadorias que excedessem o limite legal permitido, o que, no
entender do Secretário da Segurança Pública e do impetrado,
configurou procedimento irregular de natureza grave, sendo o
impetrante punido com fundamento no artigo 74, inciso II, da LC no
207/1979, e não com fulcro no artigo 75 do mesmo diploma - que
prevê sanção de demissão a bem do serviço público pela prática de
ato definido como crime nas hipóteses que especifica -, havendo
resíduo administrativo na conduta submetida ao juízo criminal
não abrangido pelo crime objeto da denúncia e não compreendido
pela referida absolvição criminal. Na verdade, para que o decreto
absolutório criminal repercutisse na decisão administrativa, além de
fundar-se na negativa do fato ou de sua autoria, ou, ainda, na
existência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu de

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2197997-93.2019.8.26.0000/50000
JAE
pena (artigo 386, incisos I, IV e VI, do CPP), deveria abranger
toda a conduta que fundamentou a decisão administrativa, o
que inocorreu. Nesse particular, é importante registrar que embora
conste do dispositivo da sentença criminal que a absolvição tenha
se operado com base no artigo 386, inciso I, do Código de
Processo Penal (estar provada a inexistência do fato), pela simples
leitura da fundamentação do decisum, afigura-se irrecusável, a
meu ver, que o impetrante foi absolvido com fulcro no artigo
386, inciso III, do mesmo diploma (não constituir o fato infração
penal), na medida em que o digno magistrado sentenciante
pontificou que os fatos narrados na denúncia não configuravam
crime de tráfico internacional de armas (...). Ao discorrer sobre a
absolvição pela inexistência do fato, Guilherme de Souza Nucci
pondera que 'é hipótese das mais seguras para a absolvição, pois a
prova colhida está a demonstrar não ter ocorrido o fato sobre o qual
se baseia a imputação feita pela acusação. Assim, desfaz-se o
juízo de tipicidade, uma vez que o fato utilizado para a subsunção
ao modelo legal de conduta proibida não existiu'. Diversamente, no
caso de inexistência de infração penal, 'o fato efetivamente
ocorreu, mas não é típico. Assim, o juiz profere que há
impossibilidade de condenação por ausência de uma das
elementares do crime. Permite-se o ajuizamento de ação civil para
debater-se o ilícito em outra esfera do direito' (Código de Processo

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2197997-93.2019.8.26.0000/50000
JAE
Penal Comentado, 15a edição, São Paulo, Editora Forense, 2016,
págs. 855/856). Como se vê, no caso sub judice, os fatos
existiram, porém ficou decidido no juízo criminal que a narrativa não
constituía infração penal, o que tecnicamente se amolda à
absolvição com fundamento no artigo 386, inciso III, do CPP, não
repercutindo, ipso facto, na esfera administrativa”. E mais. “Demais
disso, era necessário que não houvesse qualquer falta residual
suficiente em si mesma para manter o ato demissional, o que não
se verifica na hipótese, já que o impetrado reconheceu a ocorrência
de transgressão disciplinar independentemente do ato definido em
lei como crime. Nesse sentido, o enunciado da Súmula no 18 do E.
Supremo Tribunal Federal, verbis: 'Pela falta residual, não
compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a
punição administrativa do servidor público'. (...) Ausente, portanto, o
invocado direito líquido e certo que acompanha o impetrante, a
consequência inarredável é a denegação da ordem” (cf. fls.
613/614, 616/617, 619 e 621).
A discordância com os argumentos
alinhados não erige o aresto à condição de ato judicial omisso e
tampouco contraditório.
A omissão de que fala a lei diz respeito

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2197997-93.2019.8.26.0000/50000
JAE
a ponto que deveria ter sido decidido e não o foi de modo a tornar
inexequível o julgado; vale dizer, não basta a omissão sobre
argumento da parte, notadamente se não guardar importância para
o deslinde da causa e tampouco tiver aptidão para provocar a
inversão do resultado do julgamento.

É certo que os juízes e os Tribunais têm
o dever de enfrentar todos os argumentos apresentados pelas
partes, segundo a sistemática processual vigente. Não, porém,
argumentos que não possuem o condão de alterar o desfecho da
controvérsia, tal como ocorre na hipótese sub judice.
Além disso, o E. Superior Tribunal de
Justiça já deixou pontificado que não constitui omissão o modo
como, do ponto de vista da parte, o acórdão deveria ter decidido
(EDcl. no AgRg. no AREsp. no 466.415/RJ, Rel. Min. Marga Tessler
(Juíza Federal convocada do TRF 4a Região).
Em suma, não é dado, em sede de
embargos, reabrir embate sobre a matéria apreciada, sendo da
índole do recurso pedir que se reexprima, mas não que se
redecida.

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2197997-93.2019.8.26.0000/50000
JAE
Por sua vez, a contradição é de
natureza formal e verifica-se quando o acórdão contém proposições
entre si inconciliáveis, o que aqui não se vislumbra.
Vale dizer, os embargos de declaração
não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e
alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças
constantes dos autos do processo (EDcl. no REsp. n.o
1.050.208/SP, Rel. Min. Francisco Falcão).
Descabe, portanto, reconhecer os vícios
apontados uma vez que os fundamentos em que se apoiou o v.
aresto hostilizado, data venia, encontram-se expostos de maneira
clara
e
compreensível,
traduzindo
o
inconformismo
mera
insurgência contra ato judicial avesso aos interesses do
embargante.
Logo, se as conclusões obtidas não são
aquelas desejadas ou se houve, a seu sentir, interpretação
equivocada dos fatos ou de normas legais aplicáveis ao caso, tal
questão é de convencimento dos julgadores, sendo despropositado
pretender modificar o julgado ou obter a mera complementação de
seus fundamentos, por via de embargos declaratórios, verbis:

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2197997-93.2019.8.26.0000/50000
JAE
"Os embargos de declaração não assumem
caráter infringente da decisão embargada,
nem se destinam a obter o rejulgamento da
causa ou mera corrigenda dos fundamentos
do
acórdão,
quando
deficientes,
insuficientes ou até errôneos. As eventuais
incorreções na apreciação dos fatos, da
prova existente nos autos ou ainda na
aplicação do direito, devem ser atacadas
pelos recursos adequados, jamais por
embargos
declaratórios"
(Embargos
de
Declaração
no
2045484-77.2018.8.26.0000/50000
e
no
2177057-10.2019.8.26.0000/50000,
Órgão
Especial, Relator o signatário).
A excepcionalidade do efeito infringente
dos embargos de declaração não se confunde com a irresignação
do vencido na medida em que não cabe transformar os embargos
declaratórios em instrumento jurídico destinado à reapreciação da
lide, sob pena de ganhar feições e ressonâncias que não lhe são
próprias ou inerentes à sua natureza.
A esse propósito, cabe ressaltar que a

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2197997-93.2019.8.26.0000/50000
JAE
alteração do julgado, em sede de embargos declaratórios, tem sido
admitida, excepcionalmente, por algumas decisões quando houver
no acórdão contradição entre o fundamento e o decisum ou em
caso de manifesto erro material (situação aqui não entrevista), cujo
reconhecimento não implique reexame de prova ou da tese jurídica
adotada na decisão embargada (STJ, Agravo de Instrumento no
113.402, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira).
Permito-me transcrever o ensinamento
dos Professores Gilson Delgado Miranda e Patrícia Miranda Pizzol,
verbis:
“Não têm os embargos de declaração, em termos gerais, efeitos
infringentes. Indistintamente, seja em relação às decisões de
primeiro grau ou às de segunda instância, os embargos devem
ser usados para que o juiz ou o tribunal, conforme o caso,
emita um provimento integrativo-retificador, que tenha assim o
condão de afastar a obscuridade, a contradição ou a omissão
existente no julgado. Desta feita, não pode, em tese, o julgador,
quando do julgamento dos embargos, reexaminar a causa,
porquanto a decisão, uma vez proferida, torna-se irretratável,
nos moldes do princípio expressamente insculpido no art. 463
do CPC. (...) Em razão disso, força concluir: não pode ser
alterada a decisão, a par da alegação de evidente erro de
julgamento. Nessa esteira, a parte prejudicada deverá se valer

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2197997-93.2019.8.26.0000/50000
JAE dos meios recursais próprios, pedindo ao juízo
hierarquicamente superior a reforma, modificação, alteração ou
anulação do julgado ”1.
Embora não se desconheça que, há
muito, doutrina e jurisprudência admitem exceções à regra que
veda o efeito infringente aos declaratórios, já que, por vezes, suprir
a omissão ou eliminar a contradição, excepcionalmente, causam
modificação do conteúdo do julgado, trata-se de efeito secundário
do acolhimento dos embargos e não efeito inicial, como
pretende o embargante.
No mais, não existe razão para a Turma
Julgadora, em sede de embargos de declaração, examinar a
aplicabilidade dos dispositivos legais apontados pelo embargante,
seja porque incapazes de alterar a conclusão do julgamento, seja
porque o v. acórdão hostilizado contém os fundamentos jurídicos
suficientes à prestação jurisdicional, o que torna aqui dispensável
outras considerações a respeito da incidência desta ou daquela
norma legal ou constitucional.
A esse respeito lembre-se que o E.
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Agravo de Instrumento no
1 Processo Civil Recursos, São Paulo: Editora Atlas S/A., 2002, p.104/105.

14
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2197997-93.2019.8.26.0000/50000
JAE
188.656-SP, da Relatoria do Ministro Barros Monteiro, já prestigiou
o entendimento de que "... as decisões judiciais valem pelo
conteúdo de sua fundamentação jurídica e não pela menção a este
ou àquele artigo de lei comum ou constitucional".
No mesmo sentido:
“... basta ao órgão julgador que decline as
razões jurídicas que embasaram a decisão,
não sendo exigível que se reporte de modo
específico a determinados preceitos legais”
(REsp. no 762.799/RS, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão).
Suposta
infração
à
legislação
constitucional e infraconstitucional não é fundamento para
embargos declaratórios, verbis:
"Fundando-se os embargos de declaração
manejados no pressuposto de violação à
legislação
constitucional
e
infraconstitucional, o tema deve ser agitado
através de Recursos Extraordinário e Especial porquanto os embargos
aclaratórios não se revestem de idoneidade

15
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2197997-93.2019.8.26.0000/50000
JAE
jurídico-processual para corrigir eventual
equívoco do julgado quanto à aplicação de
norma legal" (Embargos de Declaração no
1008343-95.2019.8.26.0100/50001,
26a
Câmara da Seção de Direito Privado, TJ/SP,
Rel. o signatário).
Por derradeiro, cabe não perder de vista
que a Súmula no 211 do E. Superior Tribunal de Justiça está
superada (“inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada
pelo tribunal a quo”) diante da inovação trazida pelo art. 1.025 do
CPC, verbis: “consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda
que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,
caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
O preceito do artigo 1.025 do Código de
Processo Civil eliminou a necessidade de oposição de embargos
declaratórios exclusivamente para fins de prequestionamento, cujas
matérias ficam consideradas pelo Tribunal Superior ainda que
aqueles não sejam conhecidos pelo Tribunal a quo (Embargos de
Declaração n.o 2229881-14.2017.8.26.0000/50002, Órgão Especial,

16
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2197997-93.2019.8.26.0000/50000
JAE
Rel. Des. Jacob Valente).
Isso significa que inexiste prejuízo ao
embargante para tentativa de acesso às instâncias superiores, caso
assim entenda oportuno.
Por fim, previno o embargante “que a
interposição de recurso contra esta decisão, se declarado
manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá
acarretar sua condenação ao pagamento das penalidades fixadas
nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC” (AREsp. no
1.449.008/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi).
Ante o exposto, rejeito os embargos de
declaração.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica